Tribunal: TJES
Processo: 5001294-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001294-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMILDO DOS SANTOS RAMOS
AGRAVADO: NARA VALADARES GOTTARDI e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.
Na hipótese,
conquanto o agravante aduza supostas sequelas causadas por negligência, imprudência, imperícia e falha da prestação de serviço por parte dos agravados, não há substrato probatório nesse sentido,
tampouco
o ventilado risco ao resultado útil do processo, na medida em que
inexiste
laudo médico indicando urgência em sua submissão a novo tratamento.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001294-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO DOS SANTOS RAMOS

AGRAVAD
OS
: NARA VALADARES GOTTARDI, BRADESCO SAUDE S/A e CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROMILDO DOS SANTOS RAMOS, em face de decisão (Id. 20154965) proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL DE SERRA/
ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5027496-04.2022.8.08.0048) ajuizada
em face de NARA VALADARES GOTTARDI, BRADESCO SAUDE S/A e CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
, cujo
decisum

in
deferiu a tutela provisória de urgência
.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
A ação se originou por conta da negligência, imprudência, imperícia e falha da prestação de serviço por parte dos Agravados, cujas ações e omissões em relação aos procedimentos odontológicos aos quais o Agravante se submeteu, deixaram no mesmo gravíssimas sequelas, conforme exposição na inicial. Por conta dos danos causados, o Agravante passou e ainda passa por muitas dificuldades, motivo pelo qual continua, até o presente momento, com dentista de sua confiança, em tratamento reparador sem prazo para término, tentando amenizar, mesmo que minimamente, os danos sofridos pelos desastrosos procedimentos odontológicos a que foi submetido.
”

Destacou que “
Por essas razões, (...) é necessário que o Segundo Requerido (plano de saúde), suporte as necessidades médicas e odontológicas, uma vez que o Agravante já arca mensalmente com despesas de plano de saúde (vide Id. 19885742), não tendo a necessidade de arcar com gastos extras do próprio bolso, vez que o tratamento é recomendado para combater a doença antes diagnosticada – periodontite.
”

Neste viés, pleiteou a
reforma da decisão recorrida
para que BRADESCO SAÚDE seja “
obrigado a disponibilizar ao Agravante todo o suporte médico e odontológico por sua rede credenciada, ou, não possuindo tal profissional, que providencie em tempo hábil, por ser de pleno direito do mesmo e imprescindível para sua melhora
”.

Como é cediço, e
stabelece
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que, conquanto o agravante aduza supostas sequelas causadas por negligência, imprudência, imperícia e falha da prestação de serviço por parte dos agravados, não há substrato probatório algum nesse sentido, sendo certo que, tal como aduzido pela magistrada
a quo
, a pretensa responsabilização por erro médico ou de falha nos serviços depende de dilação probatória.

Melhor sorte não lhe assiste ao analisar-se o ventilado risco ao resultado útil do processo, na medida em que, novamente, não há laudo médico indicando urgência em sua submissão a novo tratamento médico, tampouco há, nos reproduzidos nos autos, indicativo de erro médico.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)